Tribunal: STF
Processo: RE 883168
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Paradigma do Tema nº 526 da repercussão geral (“Possibilidade, ou não, de reconhecimento de direitos previdenciários ' pensão por morte ' à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada”). Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), os quais poderiam ensejar a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na via processual eleita, de cognição estreita e vinculada.



    2. Embargos de declaração rejeitados.